Tribunal: STF
Processo: AR 2821
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO.



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.